Tribunal: CARF
Processo: 10166.723164/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723164/2010-50
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.337 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
FALTA
DE
RETENÇÃO
OU
RECOLHIMENTO DE IRRF.
Não tendo sido comprovado que as pessoas físicas identificadas pelo autuante
sejam de fato beneficiárias dos rendimentos sobre os quais teria incidido o
IRRF por ele apurado, impõe-se cancelar a multa de ofício cominada pela falta
de retenção ou recolhimento deste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício, submetido à apreciação pelo CARF por meio do
Acórdão da DRJ, que julgou totalmente procedente Impugnação apresentada pela contribuinte,
tendo em vista que o crédito tributário exonerado excedia o limite de alçada previsto na Portaria
MF no 3, de 03/01/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723164/2010-50
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723164/2010-50

No presente caso, fora lavrado em 23/12/2010 um Auto de Infração no qual fora
exigido multa isolada por falta de retenção ou recolhimento de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), no valor de R$ 3.585.054,03.
Extraem-se as seguintes informações do referido Auto de Infração:
 Em procedimento de fiscalização nas empresas M. A. Corretores Ltda, Kamel
Assessoria Imobiliária Ltda e G & C Empreendimentos Imobiliários Ltda,
constataram-se “fatos que caracterizaram a descaracterização” dessas pessoas
jurídicas, atribuindo aos seus sócios os rendimentos de corretagem na venda de
imóveis da autuada.
 Em fiscalização anterior, relativa à matéria previdenciária realizada na autuada, o
auditor-fiscal José Laureto demonstrou que ela efetuara pagamentos de
corretagem pela venda de imóveis vinculados aos seus empreendimentos
imobiliários, simulando a contratação de pessoas jurídicas (M. A., Kamel e G
& C) para execução de tais serviços, com o propósito de fugir da tributação.
 Em resposta às intimações que lhes foram dirigidas pelo auditor-fiscal José
Laureto, as empresas M. A., Kamel e G & C disseram que as vendas
informadas em suas notas fiscais foram efetuadas pelos seus sócios, já que elas
não possuíam empregados.
 Por tudo que ficou comprovado no relatório do auditor-fiscal José Laureto (fls.
137/168), caiu por terra a tentativa de fugir da tributação, ficando os
rendimentos de comissão de corretagem atribuídos às pessoas físicas dos
sócios das três empresas citadas.
 Ficou cabalmente demonstrado que os pagamentos das comissões “foram
efetuados pelas pessoas físicas relacionadas nos quadros demonstrativos em
anexo”, sujeitando-se a autuada à aplicação de multa isolada pela falta de
retenção do IRRF sobre os rendimentos pagos.
 No pagamento de remuneração indireta, o rendimento será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, “inclusive quando
beneficiário identificado” (art. 622 do RIR).
 Os fatos geradores ocorreram entre 31/12/2005 e 31/12/2007.
 Enquadramento legal: art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, com a redação dada pelo
art. 16 da Lei no 11.488, de 2007.

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou tempestivamente a
Impugnação, alegando em síntese:
I - Dos fatos
A fiscalização lavrou auto de infração em valor estratosférico, aplicando multa
isolada pela falta de retenção de IRRF sobre rendimentos pagos.
Foram inúmeros os vícios cometidos desde o inicio da fiscalização, criando-se uma
situação inexistente.
Houve vício na cominação da multa, tributando-se quatro vezes o mesmo fato
gerador.
II - Do direito
II.a - Da decadência parcial
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723164/2010-50

A empresa recebeu o aviso de recebimento em 15/02/2011.
Estão decaídas as cobranças relativas aos meses de dezembro de 2005 e janeiro de
2006 (art 173, I, do CTN).
II.b - Ilegalidade na desconsideração do imposto de renda já retido na fonte
Houve a desconsideração do imposto que foi retido na fonte, como provam as notas
fiscais colacionadas aos autos (doc. 01).
Em todas as notas fiscais foi retido o importe de 1,5% sobre o valor dos serviços de
intermediação da venda de imóveis, que não foi descontado no cálculo da multa isolada.
A base de cálculo utilizada cingiu-se ao valor bruto da nota fiscal, desconsiderando
por completo o pagamento já realizado ao fisco, inclusive com o valor também retido a
título de PIS/Cofins/CSLL (4,65) %.
A fiscalização justificou-se no art. 622 do RIR.
Chegou, ainda, a afirmar: “No pagamento de remuneração indireta o rendimento será
considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, inclusive
quando beneficiário identificado”.
Essa assertiva é contraditória, ao se utilizar como base de cálculo o valor bruto da
nota fiscal.
Exemplo: nota fiscal n° 566, no valor bruto de R$ 38.092,23, que foi o valor
informado no item “c” (valor), posteriormente utilizado para se obter o valor reajustado
(item “m”). A medida é ilegal. Vide fls. 3/5 e 309.
Ao se observar a redação do art 622 do RIR, invocado para a base de cálculo
tributada, constata-se que não há a determinação de se considerar o valor bruto do
pagamento.
De forma alguma o referido art. 622 permite que se excluam os valores já efetuados
ao mesmo título cobrado e também as contribuições sociais já descritas, até porque seria
permitida uma dupla tributação.
É exatamente o que está ocorrendo no caso, devendo ser anulado o auto por expressa
infringência à dupla tributação.
II.c - Ilegalidade na múltipla utilização da base de cálculo
É extremamente gravosa e ilegal a utilização do valor bruto da nota fiscal como base
de cálculo isolada para cada uma das unidades imobiliárias vendidas que dela constam.
Além de se desprezar o imposto retido e as contribuições sociais retidas na fonte,
cobra-se o mesmo valor global de imposto sobre cada unidade imobiliária.
Tome-se a nota fiscal n° 566, emitida pela M. A. Corretores Ltda, no valor bruto de
R$ 38.092,23. Estão contidas em sua descrição 46 unidades de quatro
empreendimentos.
O valor bruto aposto na nota fiscal refere-se ao total das unidades imobiliárias
intermediadas.
Cada uma delas pode ter seu valor diferenciado, pois cada imóvel possui um valor
peculiar.
Mas se fosse o caso de atribuir valor a cada unidade imobiliária, o certo seria dividir o
valor bruto da nota fiscal pelo número de unidades comercializadas.
Conclusão: a cada venda de unidade imobiliária, o auditor atribuiu como base de
cálculo o valor bruto de todas as vendas descritas na respectiva nota fiscal, tributando
longe da realidade fática.
Portanto, deve ser anulado o auto de infração.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723164/2010-50

II.d - Da ausência de vínculo entre a impugnante e as pessoas físicas das empresas
prestadoras de serviço
A fiscalização desconsiderou a prestação de serviços feita pelas empresas M. A.,
Kamel e G & C, na venda de imóveis que por elas eram intermediados.
Insistiu-se em afirmar que essa intermediação foi feita diretamente por pessoas físicas
e, com isso, a impugnante teria se evadido da tributação.
Esse cenário foi insistido e, ao final, como não poderia deixar de ser, seria atribuído
independente das provas coligidas.
Não há ilegalidade na prestação de serviços de intermediação na venda de imóveis
por pessoas jurídicas, tanto é que não se apontou dispositivo legal malferido.
Pode-se detalhar o procedimento equivocado no arbitramento da multa.
Basta verificar, por exemplo, a nota fiscal n° 648, emitida pela G & C
Empreendimentos Imobiliários, no importe de R$ 16.143,20.
Em planilha elaborada pelo fiscal (fls. 2/3), colocou-se como “identificação do
corretor responsável pela venda” apenas Gilda Alves dos Santos e Justiniano Azevedo
Santana.
Afirma-se que apenas essas duas pessoas teriam realizado a venda de 21 unidades
imobiliárias no empreendimento Grand Ville, que estão contidas na nota fiscal em
apreço.
Essa afirmação é conflitante e contraditória com as afirmações contidas no relatório
de auto de infração, sobretudo, quando o fiscal entrevistou os empregados da
impugnante.
Na entrevista do fiscal, somente sob a responsabilidade do gerente Wilson Charles B.
de Oliveira havia 4 equipes de vendas com 15 corretores cada.
O mesmo se diga quanto à elucubração feita na entrevista do supervisor Emir Kamel
Abdul-Hak, que possuía mais uma equipe de vendas com 15 corretores.
O documento fiscal referido sequer faz menção de quem especificamente fez a venda.
Afirma-se no relatório que existiam inúmeros corretores prestando serviços.
A fiscalização insistiu em dizer que houve sonegação de documentos, mas que obteve
acesso às “pastas dos empreendimentos”, que continham algumas propostas de compra
e venda relacionando o nome dos “corretores autônomos”.
É arbitrário afirmar que apenas duas pessoas efetuaram a vendas dessas unidades,
quando se tinha conhecimento de que inúmeros corretores intermediaram a
comercialização dos imóveis.
Em nenhuma das demais notas fiscais, que embasaram a afirmação dos corretores
responsáveis pelas vendas, se afirma o responsável pela intermediação.
Supor que apenas os representantes da empresa o fazem é derrogar a realidade fática
verificada pela própria fiscalização, que, somente nas suas entrevistas constatou a
existência de pelo menos 75 corretores.
Conclusão: não se pode afirmar que a venda era feita por corretores autônomos e
dizer que a mesma foi efetuada apenas pelos sócios das pessoas jurídicas.
Essa medida apenas confirma a legalidade na contratação das pessoas jurídicas que
prestavam os serviços por seus próprios interesses, sem qualquer vinculação da forma
que pretendida com a impugnante.
Deve ser anulado o auto de infração, por ser contraditório entre suas próprias
informações e a realidade, contendo descrições inexistentes.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723164/2010-50

II.e - Mérito indevido da cobrança - corretor autônomo de imóveis - inexistência de
relação direta com a Emplavi
Transcrevem-se a fl. 190 as razões da fiscalização para o lançamento, relatadas no AI
37.220.779-0 (processo no 14041.000304/2009-41) e utilizadas subsidiariamente na
presente imputação.
Não há vedação à prestação de serviços por uma pessoa jurídica a outra pessoa
jurídica.
Absurdo é falar que esse tipo de relação empresarial configura simulação.
O fato desse tipo de operação não se sujeitar diretamente à incidência de contribuição
social não pode ser utilizado para macular a atuação idônea da impugnante.
A empresa contratada está sujeita a incidência de todos os tributos federais, inclusive,
os de natureza previdenciária.
No caso concreto, não houve qualquer simulação.
Todos os serviços de corretagem foram prestados por empresas devidamente
constituídas e ativas (doc. 03 – fls. 457/460).
Os serviços prestados por essas empresas foram pagos mediante apresentação de nota
fiscal.
As notas fiscais estão anexadas aos autos e, como foram utilizadas de outro auto de
infração, devem ser analisadas isoladamente e por força desses autos, sob pena de se
utilizar prova emprestada que não consta no processo.
Eventual incidência de contribuição social e imposto de renda por contratação de
corretor autônomo não é de responsabilidade da impugnante, e sim das empresas
contratadas.
As empresas contratadas sequer foram objeto de procedimento fiscal, e muito menos
tiveram a sua personalidade jurídica descaracterizada.
A impugnante efetuou a retenção do IR devida, totalmente desconsiderada.
Essa situação fática, por si só, já afasta a pretensão fiscal ora contestada.
Todavia, para não deixar margem a dúvida, cabe rebater as demais alegações que
motivaram o equivocado lançamento.
Declarações dos empregados Wilson Charles e Emir Kamel
Afirma a auditoria que entrevistou os empregados Wilson e Emir, que atuam na área
de vendas da autuada, apurando o que se relata a fls. 190/193.
Há um enorme equívoco fiscal. Nenhuma das assertivas relatadas foi oriunda de
informações prestadas por esses empregados.
O que há é uma ilação do auditor-fiscal que, em decorrência de seu sentimento
arrecadatório, construiu uma verdadeira teoria de dissimulação.
Para não deixar margem a dúvida, juntam-se declarações formais dos empregados,
sob as penas da lei, onde afirmam categoricamente que não prestaram essas informações
ao auditor-fiscal.
Muito pelo contrário, afirmaram que a prestação dos serviços de corretagem era
realizada por intermédio de pessoas jurídicas especialmente contratadas, e não por
corretores autônomos, como imagina a auditoria.
Referidas declarações se encontram no AI 37.220.779-0 e mais uma vez se requer sua
análise (fls. 455/456 do processo no 14041.000304/2009-41).
Se houve a tal entrevista fiscal, onde está o termo de depoimento? Responde-se: não
há.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723164/2010-50

Se inexiste, tem-se como ilegal e nulo o lançamento com base em informações que
decorrem de mera ilação, sem um mínimo de base fática.
O processo administrativo fiscal é formal, não admitindo achismo ou informações
que não possam ser materializadas.
Os depoimentos devem ser tomados a termo, consoante dispõem os arts. 8o e 9° do
Decreto n° 70.235, de 1972.
Sequer foi levantada a relação de corretores autônomos que prestaram serviços à
impugnante.
Foi efetivamente comprovada a participação ativa de empresas contratadas na
intermediação das vendas, situação sempre informada ao auditor-fiscal, conforme item
44 do relatório fiscal (fl. 148).
Pedidos de reserva de imóvel e proposta de compra
Tendo sido solicitados os pedidos de reserva e proposta de compra, a impugnante
informou que esses documentos eram precários e seu conteúdo era substituído quando
da celebração do contrato.
O contrato contém todas as informações relacionadas com o pedido de compra,
inclusive o seu número, passando a ser o documento idôneo para fins fiscais.
Apesar de a auditoria obter alguns pedidos de compra, em momento algum afirmou
ou comprovou que as informações lançadas nos contratos divergem dos pedido de
reserva e compra.
A fiscalização, no item 51 do relatório fiscal, afirma que o contrato contém
efetivamente todas as informações (fl. 150).
A conduta da fiscalização é de ingerência administrativa que foge a suas atribuições,
querendo estabelecer correlação entre a intermediação e o procedimento interno da
empresa para materialização da venda.
A fiscalização tenta por em dúvida a lisura da empresa, narrando procedimento
interno relacionado com a concretização da venda do imóvel, conforme itens 76 e 77 do
relatório fiscal (fls. 154/155).
A auditoria fiscal confunde a intermediação da alienação do imóvel (de
responsabilidade da empresa corretora) com os procedimentos internos para
concretização do negócio, ou seja, formalização do contrato, análise de crédito e demais
procedimentos cadastrais.
A auditoria intimou clientes da autuada apresentando questionário tendencioso com o
escopo de desconstituir o procedimento de venda de seus imóveis.
Afirma-se, no item 83 do relatório fiscal, que os contribuintes que atenderam à
intimação foram unânimes na afirmação de que o imóvel objeto da intimação fora
adquirido diretamente da autuada (fl. 156).
Em momento algum essa questão foi objeto de matéria controvertida.
Todos os imóveis vendidos eram de propriedade da autuada e foram adquiridos dela,
e não de outra empresa.
Da forma como foi apresentado o quesito a ser respondido pelos clientes da
impugnante, outra resposta não há (doc. 04 – fl. 462).
Deve-se, caso ocorra dúvida, consultar os autos do AI n° 37.220.779-0, base do
presente lançamento e, portanto, deve estar contido em sua integralidade nos autos, sob
pena de se valer de prova emprestada não acostada ao processo.
O imóvel foi adquirido da autuada, todavia, a intermediação da venda era realizada
por pessoa jurídica contratada para esse fim, que, em nome da impugnante,
materializava a venda do imóvel.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723164/2010-50

Os quesitos tendiam a obter elementos para dar base material à interpretação fiscal.
Tratando-se da forma de apresentação dos corretores, não havia controle da autuada.
Todavia, eles se apresentavam, por intermédio da empresa contratada, como
corretores habilitados a negociar os imóveis da autuada.
Todos os entrevistados afirmaram que o termo contratual reflete exatamente os
valores e formas de pagamento lançados na proposta de compra e venda.
Das pessoas jurídicas
Todas as intermediações foram realizadas por empresas existentes e ativas, tendo
algumas mais de 10 anos de atividade.
Busca a fiscalização estabelecer dúvida sobre as operações das empresas prestadoras
de serviços.
Esse caminho afronta a justiça fiscal. Todas as empresas afirmaram que prestaram os
serviços diretamente (termos constantes no anexo 5 – fl. 167).
Caso tenha ocorrido irregularidade na prestação dos serviços, a responsabilidade não
é da autuada, que efetuou as retenções legais, cumprindo suas obrigações acessórias.
Transcreve-se excerto do relatório fiscal (item 92 – fl. 157).
Tem-se uma situação lícita em que uma empresa contrata outras para a prestação de
serviço, o que, do ponto de vista da fiscalização, seria simulação.
Esse entendimento põe em xeque a segurança fiscal.
A exoneração previdenciária obtida pela impugnante não desaparece, e, sim, o ônus é
transferido para as empresas contratadas.
Para responsabilizar a impugnante, seria indispensável que as empresas prestadoras
fossem desconstituídas, o que não ocorreu, e nem poderia, pois estão em plena atividade
e com os respectivos sócios devidamente identificados.
Três dessas empresas possuem mais de 10 anos de atividade, não são empresas de
fachada, e, sim, empresas autônomas e responsáveis por seus atos.
A assertiva do item 92 do relatório fiscal (fl. 157) carece de amparo legal e fático.
O que as empresas afirmaram foi o que realmente ocorreu, ou seja, a prestação de
serviços de intermediação por contratação da autuada.
Se essa operação, segundo entende a fiscalização, traz prejuízo arrecadatório, o
caminho é a vedação por meio de lei expressa.
Não se pode valer-se de simples ato normativo e criar interpretação à margem da
legislação tributária.
Resumindo, para a fiscalização, todos são mentirosos, e ela, a dona da verdade, e isso
por mero achismo.
O lançamento deve ser declarado, em sua totalidade, insubsistente, pois carente de
amparo legal e fático.
As provas colhidas dão total suporte às declarações da impugnante, sendo esse
lançamento temerário, além de gerar demandas e aumento de custos totalmente
desnecessários.
Se as empresas contratadas não cumpriram suas obrigações com o fisco, a
responsabilidade cabe a elas, e não à impugnante, que sempre honrou seus
compromissos fiscais.
Dos documentos retidos
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723164/2010-50

A questão é um pouco periférica, mas foi colocada de forma relevante pela auditoria:
a forma e procedimento utilizado, no âmbito da empresa, para fins de proceder à
retenção de documentos.
Transcrevem-se excertos do relatório fiscal (itens 62 e 64 – fls. 152/153).
Em momento algum houve recusa da empresa em fornecer os documentos, tanto que
eles estavam à disposição da fiscalização quando da retenção.
Além disso, eles se dirigiram aos representantes da empresa de forma grosseira e
autoritária.
Esse fato pode ser comprovado pelo termo de retenção de documentos reproduzido a
fl. 203, em que se apôs observação manuscrita.
Tamanha foi a irresignação pela falta de urbanidade, que a impugnante representou
contra os auditores na Corregedoria, comunicando o fato ao Delegado da RFB (doc. 05
– fl. 463).
Para surpresa da empresa, foi recebido comunicado dos auditores informando que o
procedimento arbitrário tinha como base o decreto que regulamenta o Imposto de
Renda, quando estavam a fiscalizar as contribuições sociais (doc. 06 – fl. 473).
Primeiro, está-se tratando de fiscalização relacionada com contribuições sociais, que
possuem procedimento e legislação própria, não estando sujeitas às regras do Imposto
de Renda.
Segundo, essa resposta, por si só, comprova que as assertivas narradas nos itens 62 e
64 do relatório fiscal não representam a totalidade da verdade.
Independentemente desse atrito desnecessário, todos os documentos foram e sempre
serão disponibilizados aos órgãos de fiscalização, o que se pode comprovar pelo
elevado número de documentos anexados ao auto de infração.
Diante da abusividade na condução do caso, na distorção das informações e
descabimento da cobrança, mais uma vez, deve ser declarado insubsistente o
lançamento, em toda sua integralidade.
III - Do pedido
Requer-se seja dado provimento à impugnação, para tornar o auto de infração
totalmente nulo.

Na data de 15/12/2014, fora proferido Despacho pela 3a Turma da DRJ/BHE,
determinando a realização de diligência, para que a unidade de origem adotasse as seguintes
providências:
I) Juntar aos presentes autos cópias das notas fiscais indicadas nas tabelas de fls. 2 a 7
(parte delas já se encontra anexada à impugnação).
II) Juntar aos presentes autos os elementos de prova que, em relação a cada uma das
unidades imobiliárias relacionada nas tabelas de fls. 2 a 7, permitiram a identificação do
corretor responsável pela venda (beneficiário do rendimento), em especial as propostas
de compra citadas no item 92 do relatório fiscal de fl. 157: “O resultado do trabalho de
cruzamento dessas informações mostrou claramente que a informação prestada pelas
três empresas sob comento não procede, ou seja, os responsáveis por essas empresas
faltaram com a verdade ao assumir a autoria da venda dos imóveis, pois o verdadeiro
autor está identificado nas referidas propostas de compra, conforme visualiza a
Planilha apresentada ao final deste capítulo”.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723164/2010-50

III) Juntar aos autos os demais documentos citados no item XV do relatório fiscal e que
tenham relação com a matéria tributável em discussão neste processo (vide fls. 166 a
168).
IV) Esclarecer por que, em relação a diversas notas fiscais, o seu valor total foi
computado, por mais de uma vez, no cálculo da exigência. Exemplo: a nota fiscal no
563, emitida em 06/12/2005, no valor total de R$ 22.142,40, foi computada vinte e
cinco vezes, gerando, por si só, o montante de R$ 147.630,96 a título de multa isolada
(vide fl. 2).
V) Esclarecer por que o art. 622 do RIR foi citado no auto de infração (vide fl. 172).
VI) Elaborar novo demonstrativo de cálculo da multa isolada, com a identificação dos
efetivos beneficiários dos rendimentos, atentando-se para a fórmula de reajustamento da
base de cálculo prevista no art. 20, § 1o, da IN SRF no 15, de 2001, bem como para os
corretos valores de dedução da classe de rendimentos a que pertence o rendimento pago
e, ainda, para as normas de retenção previstas no art. 16 da citada instrução normativa.
VII) Cientificar a interessada do resultado da realização da diligência, concedendo-lhe
prazo de trinta dias para manifestar-se sobre novos fatos ou documentos trazidos ao
processo.

Em atendimento aos quesitos do Despacho, fora lavrado o Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 501 a 503), apresentando o resultado do trabalho realizado, nos seguintes termos:
Quesitos I, II e III: juntamos aos autos (fl. 496) os documentos que serviram de base
para a lavratura do Relatório Fiscal constante das fls. 137 a 168, inclusive as notas
fiscais citadas no quadro demonstrativo de fls. 2 a 42.
Quesito IV: não identificamos no processo e nem na documentação juntada por esta
Diligência elementos que permitam explicar o cálculo da autuação na forma como
descrita pelo relator.
Quesito V: observamos que o trecho do auto de infração no qual o art. 622 do RIR é
mencionado foi extraído do livro "Regulamento do Imposto de Renda 2009 Anotado e
Comentado", da Fiscosoft Editora (Volume II - pág 1505). Trata-se, portanto, de uma
citação, fazendo referência ao reajustamento da base de cálculo da multa aplicada.
Quesito VI: em relação aos pagamentos de corretagem feitos pela Emplavi (notas fiscais
juntadas pela Diligência - fl. 496), não identificamos no processo elementos que
permitam individualizar a parcela recebida pelos beneficiários listados na autuação (fls.
2 a 42). Por isso, deixamos de elaborar o demonstrativo solicitado pelo relator.

Cientificada do relatório de diligência em 20/04/2015 (fls. 504), a impugnante, em
19/05/2015, apresentou a manifestação a fls. 506/553, em que reitera todos os termos de sua
impugnação e requer seja o auto de infração integralmente cancelado, uma vez que, “nem em
sede de diligência, o Fiscal foi capaz de sanar o erro na identificação do sujeito passivo, o erro
na configuração do fato gerador da obrigação principal e o erro na apuração da base de
cálculo, ou seja, vícios materiais que maculam o lançamento em sua essência”.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723164/2010-50

Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA DE RETENÇÃO OU RECOLHIMENTO DE
IRRF.
Não tendo sido comprovado que as pessoas físicas identificadas pelo autuante sejam de
fato beneficiárias dos rendimentos sobre os quais teria incidido o IRRF por ele apurado,
impõe-se cancelar a multa de ofício cominada pela falta de retenção ou recolhimento
deste.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso de Ofício atende aos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, bem como o limite de alçada
atualmente vigente na Portaria MF, no 63/2017. Razão, pela qual, dele conheço.
Examinando-se o acórdão da DRJ, tenho por anuir com a fundamentação nele
exposta.
Conforme já analisado, a autoridade fiscal relatou que em procedimento de
fiscalização nas empresas M. A. Corretores Ltda, Kamel Assessoria Imobiliária Ltda e G & C
Empreendimentos Imobiliários Ltda, constataram-se “fatos que caracterizaram a
descaracterização” dessas pessoas jurídicas, atribuindo aos seus sócios os rendimentos de
corretagem na venda de imóveis da autuada.
Ainda, esclarece que em fiscalização anterior relativamente à matéria
previdenciária realizada na autuada, demonstrou-se que esta efetuara pagamentos de corretagem
pela venda de imóveis vinculados aos seus empreendimentos imobiliários, simulando a
contratação dessas pessoas jurídicas (M. A., Kamel e G & C) para execução de tais serviços,
com o propósito de fugir da tributação.
O autuante também ressalta o fato de que, em resposta às intimações que lhes
foram dirigidas no curso daquela ação fiscal anterior, as empresas M. A., Kamel e G & C
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723164/2010-50

disseram que as vendas informadas em suas notas fiscais foram efetuadas pelos seus sócios, já
que elas não possuíam empregados.
E, fazendo mais uma vez remissão ao teor do relatório elaborado pelo auditor
fiscal responsável pela fiscalização da matéria previdenciária, concluiu que caiu por terra a
tentativa de fugir da tributação, ficando os rendimentos de comissão de corretagem atribuídos às
pessoas físicas dos sócios das três empresas supracitadas.
Entretanto, o que se constata é que, na verdade, o teor do relatório (e-Fls. 138 a
168) em que se baseou o autuante para efetuar o lançamento objeto deste processo não corrobora
de modo algum sua conclusão de que os rendimentos foram auferidos pelos sócios das três
empresas, mas, muito pelo contrário, a contradiz frontalmente.
Alega o autuante que os responsáveis pelas empresas faltaram com a verdade ao
assumir a autoria da venda dos imóveis, pois o verdadeiro autor está identificado nos referido
pedidos de reserva e proposta de compra, conforme planilha anexa ao relatório fiscal.
Neste ponto, convém extrair desse relatório os seguintes comentários acerca da
planilha supracitada, cuja cópia encontra-se à e-Fl. 160 dos autos:
103. Observe-se, também, que a Planilha apresenta diversos imóveis lançados sem
estarem acobertados por nota fiscal (S/NF), cujas vendas foram efetivadas e
contabilizadas pela EMPLAVI. Quanto aos lançamentos, cujo nome do corretor que
efetuou a venda está identificado como "ilegível", nem mesmo esses casos pode-se
atribuir a autoria da venda aos sócios das citadas empresas, conforme responderam à
intimação da auditoria fiscal, uma vez que a assinatura do corretor aposta nas propostas
de compra não confere com a assinatura dos sócios constantes dos respectivos contratos
sociais.

Infere-se das informações acima que não agiu bem o autuante ao atribuir a autoria
das vendas dos imóveis aos sócios das empresas. Para que nenhuma dúvida reste acerca desse
desacerto, cumpre ressaltar que, instado a identificar os efetivos beneficiários dos rendimentos
em questão, o auditor fiscal que realizou a diligência solicitada pela DRJ manifestou-se, a fls.
501, consignando o seguinte: “em relação aos pagamentos de corretagem feitos pela Emplavi
(notas fiscais juntadas pela Diligência - fl. 496), não identificamos no processo elementos que
permitam individualizar a parcela recebida pelos beneficiários listados na autuação (fls. 2 a
42)”.
Assim sendo, não tendo sido comprovado que as pessoas físicas identificadas pelo
autuante sejam de fato beneficiárias dos rendimentos sobre os quais teria incidido o IRRF por ele
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.337 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723164/2010-50

apurado, impõe-se cancelar a multa de ofício cominada pela falta de retenção ou recolhimento
deste.
Além do mais, como apontado pela autoridade diligenciadora, sequer fora
possível identificar no processo elementos que permitam explicar o cálculo da autuação, no qual
os valores de algumas notas fiscais foram computados mais de uma vez, o que corrobora a
improcedência do lançamento.
Desse modo, entendo que a decisão de 1a instância não merece reparos, razão pela
qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 638
DF CARF MF
Original